Tribunal: STF
Processo: HC 196588
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Ribeiro de Almeida em favor de Luís Carlos da Silva, contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 636.268/SP.
    O impetrante narra que o paciente, preso em flagrante em 4.12.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 147, caput, do Código Penal, e 24-A, da Lei 11.340/2006, que teriam sido praticados contra sua irmã.
    Afirma que a suposta vítima abusaria de medida protetiva deferida em seu favor para impor suas regras ao paciente, pois ambos residem em casa de propriedade da genitora. Aduz que, ao forçar a entrada em sua moradia a despeito da resistência de sua irmã, o paciente não teria descumprido o interdito, mas agido dentro de seu direito. (eDOC 1, p. 4)
    Alega que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente não indicou elementos sérios e concretos que justificassem a segregação cautelar, articula a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requer a superação da Súmula 691 do STF.
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos contidos na decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:
    “E, de fato, em breve conferência aos autos, verifica-se que está presente a gravidade concreta aduzida pela autoridade coatora, pois há indícios de que o paciente tenha descumprido medida protetiva anteriormente fixada em favor da vítima, sua irmã, e novamente proferido ameaças, apresentando um comportamento perigoso e agressivo (folha 17).
    Não bastasse a aproximação do paciente à vítima, o que já estava proibido diante das medidas protetivas fixadas, ele teria ainda quebrado o portão, esmurrado a janela e quebrado parte dos vidros da casa, da qual também tinha a obrigação de se afastar, como se percebe da decisão de folhas 49/51 destes autos, exarada nos autos de nº 1506346-84.2020.8.26.0132.
    Assim, a tese defensiva se mostra descabida no presente caso, considerando-se a fixação de medida protetiva de afastamento do lar, como se vê da decisão mencionada acima, da qual o paciente foi intimado e estava perfeitamente cientificado, sendo exigível, portanto, conduta diversa da por ele adotada ao ingressar na residência no dia 4 de dezembro de 2020”. (eDOC 4, p. 2)
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada, pois motiva a verificação dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva decretada, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a supressão de instância, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente